Tribunal: STF
Processo: HC 232469
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA O DE USO DE ENTORPECENTE (ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006).  INVIABILIDADE: NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.